Tribunal: TJMT
Processo: 1001060-13.2020.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-11-16
Data de publicação: 2020-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001060-13.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Assistência à Saúde]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVANTE), JOSE DIVINO NOVAIS - CPF: 071.519.536-07 (AGRAVADO), SUELLEN FERREIRA DE ALMEIDA - CPF: 014.340.141-69 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – SAÚDE – DETERMINAÇÃO DE BLOQUEIO NA CONTA DA MUNICIPALIDADE PARA CUSTEIO DE
HOME CARE
– CITAÇÃO DO MUNICÍPIO PARA FORNECER O SERVIÇO DE ATENÇÃO DOMICILIAR AO PACIENTE, SOB PENA DE BLOQUEIO DE VALORES – CIÊNCIA DA MUNICIPALIDADE ACERCA DE SUA OBRIGAÇÃO – NECESSIDADE DE DISPONIBILIZAÇÃO DO TRATAMENTO DE SAÚDE – INTIMAÇÃO DA MUNICIPALIDADE ACERCA DA DECISÃO QUE DETERMINOU O BLOQUEIO EM SUAS CONTAS – AUSÊNCIA DE DESRESPEITO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E DA RESERVA DO POSSÍVEL -

RECURSO DESPROVIDO.

O Município foi citado

para fornecer o serviço de atenção domiciliar – modalidade AD1, em favor do Agravado, no prazo de 5 (cinco) dias,
sob pena de bloqueio de valores, porém, mesmo ciente de tal determinação, a municipalidade se manteve inerte, assim,
tenho que este estava
ciente de sua obrigação em fornecer o serviço de atenção domiciliar, bem como da possibilidade de bloqueio em suas contas públicas, caso descumprisse tal determinação.

Ademais, apesar da municipalidade não ser intimada da decisão que determinou o fornecimento do
“home care”
por empresa privada, a municipalidade foi devidamente intimada da decisão que determinou o bloqueio de suas verbas, portanto, não constato motivos para impedir a liberação da quantia bloqueada das contas públicas municipais em favor da empresa que prestou o serviço de
“home care”
ao paciente.

É competência da municipalidade a prestação do referido serviço, eis que foi condenada a disponibilizar este em favor do Agravado, bem como porque
é cediço que o funcionamento do Sistema Único de Saúde - SUS, previsto no art. 200 da CF e na Lei no 8.080, de 19-9-90, é de responsabilidade solidária da União, dos Estados-membros e dos Municípios
,
de modo que qualquer dessas entidades pode ser responsabilizada a prestar serviços de saúde em favor da população.

Ao
Poder Público compete garantir o direito de acesso à saúde às pessoas necessitadas, com base no princípio da dignidade da pessoa humana, não caracterizando violação ao princípio da separação dos poderes quando o Judiciário atua para defesa dos direitos sociais, como é a saúde, pois tais intervenções decorrem justamente da inércia e ineficácia da própria gestão governamental.

Descabe
falar em princípio da reserva do possível
quando se está diante de direitos fundamentais protegidos constitucionalmente, vez que eventuais limitações ou dificuldades orçamentárias não devem servir de pretexto para negar o direito à saúde e à vida, dada a prevalência destes últimos.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1001060-13.2020.8.11.0000

AGRAVANTE:
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS

AGRAVADO:
JOSÉ DIVINO NOVAIS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de liminar,
interposto pelo
Município de Rondonópolis,
em face da decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis-MT, que, nos autos do cumprimento de sentença n. 4830-27.2017.811.0003, código n. 864740, oriundo da ação judicial n. 3807-80.2016.811.0003, código n. 822559, requerido por JOSÉ DIVINO NOVAIS em face do Município de Rondonópolis, considerando que o atendimento domiciliar nos meses de maio a agosto de 2019 foi prestado em favor do Exequente, e que o Município de Rondonópolis não impugnou as Notas Fiscais n. 1147, 2070, 2097 e 2127,
determinou o bloqueio de valores encontrados nas contas correntes do Município de Rondonópolis,
via sistema BACENJUD, até o valor de R$ 75.645,00 (setenta e cinco mil e seiscentos e quarenta e cinco reais), para viabilizar a quitação das mencionadas Notas Fiscais, e que, sendo positiva a tentativa de bloqueio, haja, desde já, a transferência do respectivo valo para a Conta única do Tribunal de Justiça, vinculando aos presentes autos e procedendo-se ao levantamento do valor em favor da empresa CARMED.

O Agravante sustenta que, deve haver a nulidade dos atos posteriores à decisão de fls. 66/67, em razão da ausência de sua intimação acerca do teor decisão que determinou o fornecimento do
“home care”
pela empresa CARMED CARE RESGATE LTDA – ME, aduzindo que a municipalidade apenas se deu conta de que a responsabilidade pelo pagamento do
“home care”
era sua atribuição ao efetuar carga dos autos, depois de ser intimada da decisão que determinou o bloqueio e autorizou o levantamento da quantia de R$ 21.002,40 (vinte e um mil, dois reais e quarenta centavos) das suas contas, ou que, subsidiariamente, seja considerado para fins de intimação da municipalidade a data em que esta tomou conhecimento de que era sua a responsabilidade pelo fornecimento do serviço de
“home care”
, ou seja, no dia 14/5/2018, data em que efetuou carga dos autos.

Defende, ainda, que deve haver a
nulidade da decisão que determinou o serviço de
“home care”
em favor do Agravado,
nos autos do cumprimento de sentença n. 4830-27.2017.811.0003, código 864740, pois a determinação de
“home care”
ou assistência domiciliar diária não constou da sentença objeto de execução, que se limitou a determinar o serviço de atenção domiciliar sob demanda, e não diariamente.

Aduz, também, que não existe indicação médica a demonstrar que o paciente necessita de atendimento domiciliar diário tampouco indicação médica de
“home care”
nos autos, havendo tão somente o pedido formulado pela agravada, por intermédio da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, para que seja deferido
“home care”
ao paciente, que, embora necessite de auxílio diário de um cuidador, por possuir tetraplegia, é um serviço que pode ser efetuado por qualquer pessoa da família ou por pessoa contratada e custeada com a aposentadoria que o Agravado recebe mensalmente da previdência social.

Assevera que, não possui condições e nem competência para fornecer o serviço de assistência domiciliar diária, pois, embora tenha habilitado o projeto
“Melhor em Casa”
perante o Ministério da Saúde, que possibilitará, futuramente, o fornecimento, pelo Município, da assistência domiciliar diária, ainda não foi liberado recurso federal para a sua implantação.

Por fim, alega que as ações judiciais que discutem direito à saúde violam o princípio da independência e da harmonia entre os Poderes do Estado, primeiro, porque há falta de competência do Poder Judiciário para dispor sobre a aplicação de recursos do Poder Executivo, segundo, que a defesa do direito social à saúde precisa observar as políticas públicas bem como a cláusula da reserva do possível.

Neste contexto, requereu
a
concessão do efeito suspensivo
para
impedir a liberação da quantia de R$ 75.645,00 (setenta e cinco mil, seiscentos e quarenta e cinco reais) bloqueada das contas públicas municipais para a empresa CARMED CARE RESGATE LTDA – ME,
pelo serviço de “home care” prestado ao paciente José Divino Novais, até o julgamento do mérito do presente recurso.

Requer, também, o
provimento do presente agravo de instrumento para declarar a
nulidade dos atos posteriores à decisão de fls. 66/67
, seja porque dela o agravante não foi intimado e somente tomou ciência da mesma ao efetuar carga dos autos, em 12 de maio de 2018, seja porque está a extrapolar o que foi determinado na sentença, que não deliberou sobre o fornecimento de assistência domiciliar diária tampouco “home care”,
e
a
reforma da decisão recorrida de modo a
cancelar definitivamente o fornecimento do serviço de “home care” ao agravado
,
por inexistir indicação médica registrada em prontuário específico bem como por não estar disponível atualmente na rede pública municipal de saúde, ou seja, no PSF e no NASF, ou, caso não seja esse o entendimento de Vossas Excelências, Eminentes Julgadores, requer o provimento do recurso para reformar a decisão recorrida a fim de
atribuir a responsabilidade pelo pagamento do serviço de “home care” ao Estado de Mato Grosso
, incluindo-o ao cumprimento de sentença, que é quem recebe os recursos necessários para disponibilizar e custear o referido tratamento.

O efeito suspensivo vindicado foi
indeferido.

O Agravado apresentou contraminuta ao recurso interposto, pugnando pelo
desprovimento
deste.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 20 de outubro de 2020.

Des. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de liminar, interposto pelo Município de Rondonópolis, em face da decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis-MT, que, nos autos do cumprimento de sentença n. 4830-27.2017.811.0003, código n. 864740, oriundo da ação judicial n. 3807-80.2016.811.0003, código n. 822559, requerido por JOSÉ DIVINO NOVAIS em face do Município de Rondonópolis, considerando que o atendimento domiciliar nos meses de maio a agosto de 2019 foi prestado em favor do Exequente, e que o Município de Rondonópolis não impugnou as Notas Fiscais n. 1147, 2070, 2097 e 2127,
determinou o bloqueio de valores encontrados nas contas correntes do Município de Rondonópolis,
via sistema BACENJUD, até o valor de R$ 75.645,00 (setenta e cinco mil e seiscentos e quarenta e cinco reais), para viabilizar a quitação das mencionadas Notas Fiscais, e que, sendo positiva a tentativa de bloqueio, haja, desde já, a transferência do respectivo valo para a Conta única do Tribunal de Justiça, vinculando aos presentes autos e procedendo-se ao levantamento do valor em favor da empresa CARMED.

Pois bem.

Após análise da situação concreta emergente dos autos, tenho que a pretensão recursal
não merece provimento.

Explico melhor.

Averiguando o feito, constato que foi apresentado o cumprimento provisório de sentença em face do Município de Rondonópolis objetivando o fornecimento do serviço de atenção domiciliar – modalidade AD1, por meio de equipe de profissionais do Programa de Saúde Família e pelo Centro Especializado em Reabilitação, requerendo, caso o Requerido não cumprisse a determinação de forma voluntária, o bloqueio da verba pública com o repasse para a empresa CARMED CARE RESGATE LTDA-MT.

Ademais, verifico que o Município de Rondonópolis foi
citado
para fornecer o serviço de atenção domiciliar – modalidade AD1, em favor do Agravado, no prazo de 5 (cinco) dias,
sob pena de bloqueio de valores, porém, mesmo ciente de tal determinação, a municipalidade se manteve inerte.

Deste modo, tenho que, ao contrário do aduzido pelo Agravante em suas razões recursais, este estava
ciente de sua obrigação em fornecer o serviço de atenção domiciliar, bem como da possibilidade de bloqueio em suas contas públicas, caso descumprisse tal determinação.

Adiciono, ainda, que consta nos autos o
relatório da Assistente Social, a Sra. Elen Stelita F. Aguiar – Cress/MT 2527, disponível nas fls. 63-65 dos autos físicos,
no qual consta que,
diante da visita domiciliar realizada na residência do Agravado e vendo as condições em que ele está vivendo, é notório que este necessita dos cuidados de
“home care”.

Destarte, entendo que o Juízo singular corretamente determinou o bloqueio das verbas públicas do Município de Rondonópolis, tendo em vista ser desnecessário a municipalidade ser intimada da decisão que determinou o fornecimento do
“home care”
pela empresa CARMED CARE RESGATE LTDA – ME, vez que
o Agravante estava ciente da sua obrigação, da necessidade de tratamento do paciente, bem como da possibilidade de bloqueio de verbas de suas contas.

Outrossim, menciono, também, que, apesar do Agravante não ser intimado da decisão que determinou o fornecimento do
“home care”
por empresa privada,
a municipalidade foi devidamente intimada da decisão que determinou o bloqueio de suas verbas, portanto, não constato motivos para impedir a liberação da quantia de R$ 75.645,00 (setenta e cinco mil, seiscentos e quarenta e cinco reais) bloqueada das contas públicas municipais para a empresa CARMED CARE RESGATE LTDA – ME, pelo serviço de
“home care”
prestado ao paciente José Divino Novais
.

Por oportuno, ressalto que é competência da municipalidade a prestação do referido serviço, eis que foi condenada a disponibilizar este em favor do Agravado, bem como porque
é cediço que o funcionamento do Sistema Único de Saúde - SUS, previsto no art. 200 da CF e na Lei no 8.080, de 19-9-90, é de responsabilidade solidária da União, dos Estados-membros e dos
Municípios
,
de modo que qualquer dessas entidades pode ser responsabilizada a prestar serviços de saúde em favor da população.

Inclusive, rememoro que
ao Poder Público compete garantir o direito de acesso à saúde às pessoas necessitadas, com base no princípio da dignidade da pessoa humana,
não caracterizando violação ao princípio da separação dos poderes quando o Judiciário atua para defesa dos direitos sociais, como é a saúde, pois tais intervenções decorrem justamente da inércia e ineficácia da própria gestão governamental.

Para melhor ilustrar a questão, trago à colação o entendimento jurisprudencial:

ADMINISTRATIVO. CONTROLE JUDICIAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS. POSSIBILIDADE EM CASOS EXCEPCIONAIS -
DIREITO À SAÚDE
. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. MANIFESTA NECESSIDADE. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA DE TODOS OS ENTES DO PODER PÚBLICO.
NÃO OPONIBILIDADE DA RESERVA DO POSSÍVEL AO MÍNIMO EXISTENCIAL. POSSIBILIDADE
. FIXAÇÃO. MULTA DIÁRIA. DESCUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL. 1. A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 535 do CPC. 2. Não podem os direitos sociais ficar condicionados à boa vontade do Administrador, sendo de suma importância que o Judiciário atue como órgão controlador da atividade administrativa.
Seria distorção pensar que o princípio da separação dos poderes, originalmente concebido com o escopo de garantia dos direitos fundamentais, pudesse ser utilizado justamente como óbice à realização dos direitos sociais, igualmente relevantes.
3.
Tratando-se de direito essencial, incluso no conceito de mínimo existencial, inexistirá empecilho jurídico para que o Judiciário estabeleça a inclusão de determinada política pública nos planos orçamentários do ente político, mormente quando não houver comprovação objetiva da incapacidade econômico-financeira da pessoa estatal.
4. In casu, não há impedimento jurídico para que a ação, que visa a assegurar o fornecimento de medicamentos, seja dirigida contra a União, tendo em vista a consolidada jurisprudência do STJ: "o funcionamento do Sistema Único de Saúde (SUS) é de responsabilidade solidária da União, Estados-membros e Municípios, de modo que qualquer dessas entidades têm legitimidade ad causam para figurar no pólo passivo de demanda que objetiva a garantia do acesso à medicação para pessoas desprovidas de recursos financeiros" (REsp 771.537/RJ, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, DJ 3.10.2005). (...) 7. Recurso Especial não provido”.

(STJ – REsp 1488639/SE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/11/2014, DJe 16/12/2014). [Destaquei]

ADMINISTRATIVO – CONTROLE JUDICIAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS – POSSIBILIDADE EM CASOS EXCEPCIONAIS –
DIREITO À SAÚDE – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS
– MANIFESTA NECESSIDADE – OBRIGAÇÃO DO PODER PÚBLICO –
AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES – NÃO OPONIBILIDADE DA RESERVA DO POSSÍVEL AO MÍNIMO EXISTENCIAL
. 1. Não podem os direitos sociais ficar condicionados à boa vontade do Administrador, sendo de fundamental importância que o Judiciário atue como órgão controlador da atividade administrativa. Seria uma distorção pensar que o princípio da separação dos poderes, originalmente concebido com o escopo de garantia dos direitos fundamentais, pudesse ser utilizado justamente como óbice à realização dos direitos sociais, igualmente fundamentais. 2. Tratando-se de direito fundamental, incluso no conceito de mínimo existencial, inexistirá empecilho jurídico para que o Judiciário estabeleça a inclusão de determinada política pública nos planos orçamentários do ente político, mormente quando não houver comprovação objetiva da incapacidade econômico-financeira da pessoa estatal. 3. In casu, não há empecilho jurídico para que a ação, que visa a assegurar o fornecimento de medicamentos, seja dirigida contra o município, tendo em vista a consolidada jurisprudência desta Corte, no sentido de que ‘o funcionamento do Sistema Único de Saúde (SUS) é de responsabilidade solidária da União, Estados membros e Municípios, de modo que qualquer dessas entidades têm legitimidade ad causam para figurar no pólo passivo de demanda que objetiva a garantia do acesso à medicação para pessoas desprovidas de recursos financeiros’ (STJ. REsp 771.537/RJ, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, DJ 3.10.2005). Agravo regimental improvido.

(STJ. AgRg no REsp 1136549. Rel. Min. Humberto Martins. DJ. 21-6-2010) [Destaquei]

Além disso, tenho que
descabe falar em princípio da reserva do possível
quando se está diante de direitos fundamentais protegidos constitucionalmente, vez que eventuais limitações ou dificuldades orçamentárias não devem servir de pretexto para negar o direito à saúde e à vida, dada a prevalência destes últimos.

A propósito:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA.
SISTEMA PÚBLICO DE SAÚDE LOCAL. PODER JUDICIÁRIO. DETERMINAÇÃO DE ADOÇÃO DE MEDIDAS PARA A MELHORIA DO SISTEMA. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIOS DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E DA RESERVA DO POSSÍVEL. VIOLAÇÃO. INOCORRÊNCIA
. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A repercussão geral é presumida quando o recurso versar questão cuja repercussão já houver sido reconhecida pelo Tribunal, ou quando impugnar decisão contrária a súmula ou a jurisprudência dominante desta Corte (artigo 323, § 1o, do RISTF ). 2. A controvérsia objeto destes autos – possibilidade, ou não, de o Poder Judiciário determinar ao Poder Executivo a adoção de providências administrativas visando a melhoria da qualidade da prestação do serviço de saúde por hospital da rede pública – foi submetida à apreciação do Pleno do Supremo Tribunal Federal na SL 47-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJ de 30.4.10. 3. Naquele julgamento, esta Corte, ponderando os princípios do “mínimo existencial” e da “reserva do possível”, decidiu que,
em se tratando de direito à saúde, a intervenção judicial é possível em hipóteses como a dos autos, nas quais o Poder Judiciário não está inovando na ordem jurídica, mas apenas determinando que o Poder Executivo cumpra políticas públicas previamente estabelecidas
. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STF - RE 642536 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 5-2-2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-038 DIVULG 26-2-2013 PUBLIC 27-2-2013). [Destaquei]

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2020